Tribunal: TCU
Processo: 038.399/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Ministério Público Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1 considerar ilegal a aposentadoria da sra. Ide de Miranda Campos e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3 determinar ao Ministério Público Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Ide de Miranda Campos no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda o pagamento dos proventos pagos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar o Ministério Público Federal no sentido de que o servidor público federal alcançado pelo art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 somente fará jus à aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo e observada a paridade em relação ao servidor ativo se tiver sido investido em cargo efetivo até 31/12/2003 e desde que não tenha feito a opção a que se refere o § 16 do art. 40 da Constituição Federal.